Tribunal: TJMT
Processo: 1041260-83.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041260-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (RECORRENTE), VICTOR HUGO DIAS SOBRINHO - CPF: 734.867.361-91 (ADVOGADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0059-93 (RECORRIDO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a controvérsia demanda produção de prova pericial grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. O recorrente alega falsificação grosseira de assinatura em romaneio de entrega, sustenta que o vício é perceptível a olho nu e requer aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, com condenação da recorrida em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de falsificação de assinatura pode ser apreciada no âmbito dos Juizados Especiais, sem a realização de perícia técnica grafotécnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autenticidade de assinatura somente pode ser aferida de forma idônea mediante prova técnica, a cargo de perito habilitado em grafoscopia, sob contraditório.

4.

O Código de Processo Civil disciplina o incidente de arguição de falsidade (arts. 430 a 433), prevendo expressamente a prova pericial como meio adequado para elucidar a questão.

5.

O art. 35 da Lei nº 9.099/95, que admite perícia informal nos Juizados Especiais, não se aplica a exames grafotécnicos, dada a complexidade técnica que exige procedimento especializado.

6.

O julgador não pode substituir-se ao perito em matéria que demanda conhecimento técnico, sob pena de comprometer a segurança jurídica.

7.

A extinção sem resolução do mérito preserva ao autor a possibilidade de repropositura da ação na via ordinária, com a adequada produção da prova pericial necessária.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041260-83.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Victor Hugo Dias Sobrinho

Recorrida(s):

EB. Comércio de Eletrodomésticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que a controvérsia exige prova pericial grafotécnica, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

O recorrente sustenta que a assinatura lançada no romaneio de entrega, juntado pela empresa EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda., é falsificação grosseira e perceptível
ictu oculi
, de modo que seria desnecessária a realização de perícia, devendo o Juizado Especial julgar a causa. Defende ainda que a diferença gráfica é tão evidente que a extinção configura tentativa de subtrair do consumidor o direito à solução célere da demanda. Requer, por fim, que a Turma aplique a teoria da causa madura e julgue o mérito, condenando a recorrida em danos morais.

Pois bem. O exame dos autos demonstra que a controvérsia versa, nuclearmente, sobre a autenticidade da assinatura aposta no documento de ID 306085888, acostado ao processo originário nº 1012278-59.2025.8.11.0001.

A petição inicial aponta que a rubrica constante no referido romaneio não corresponde àquela do autor e, para reforçar essa tese, justapõe a assinatura verdadeira com a questionada, insistindo que a discrepância é grosseira e dispensaria perícia.

Todavia, a alegação de falsificação de assinatura não pode ser resolvida por simples juízo visual do magistrado. A assinatura é ato personalíssimo e sua autenticidade somente pode ser aferida com segurança mediante exame técnico específico, realizado sob contraditório, por profissional habilitado em grafoscopia.

Inclusive a título de reforço argumentativo, cabe ressaltar que o Código de Processo Civil, ao disciplinar a arguição de falsidade (art. 430 a 433), determina a produção de prova pericial como meio próprio para dirimir essa dúvida, e não autoriza o julgador a substituir-se ao perito em tema que exige conhecimento técnico.

A sentença recorrida foi precisa ao assentar que a perícia informal prevista no art. 35 da Lei 9.099/95 não se coaduna com a complexidade da grafotécnica, sendo vedado aos Juizados Especiais avançar em matéria que demande produção probatória de alta especialização.

Desse modo, ainda que o recorrente alegue falsificação grosseira, a declaração judicial de falsidade da assinatura depende de prova técnica idônea. Admitir o contrário significaria comprometer a segurança jurídica, pois um juízo subjetivo de semelhança ou dissemelhança não é suficiente para afirmar a prática de falsidade. A argumentação recursal, portanto, não procede.

Assim, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ressalvando ao autor a possibilidade de repropositura na via ordinária, onde a perícia grafotécnica poderá ser regularmente produzida.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém,
nego-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025